Tribunal: TJES
Processo: 5001084-36.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-36.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa argui preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia, cerceamento de defesa (teoria da perda de uma chance) e excesso de linguagem. No mérito, pleiteia o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alegada inobservância da cadeia de custódia dos vestígios balísticos gera nulidade do conjunto probatório; (ii) saber se a impossibilidade de realização de perícia particular configura cerceamento de defesa sob a ótica da teoria da perda de uma chance probatória; (iii) saber se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia ao descrever o comportamento de uma testemunha; (iv) saber se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas; e (v) saber se subsistem os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto ou de adulteração da prova para ensejar nulidade (pas de nullité sans grief), o que não foi evidenciado pela defesa, prevalecendo a presunção de idoneidade dos peritos oficiais.

4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando baseada em mera especulação sobre resultado hipotético de contraperícia, mormente quando o laudo oficial goza de fé pública e não há indícios de erro técnico ou parcialidade.

5. Não configura excesso de linguagem o registro feito pelo magistrado acerca do comportamento apreensivo de testemunha apenas para justificar a ausência de linearidade no depoimento, sem emissão de juízo de valor peremptório sobre a autoria ou o dolo do acusado.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi motivado por vingança, mediante imposição de sofrimento desnecessário com fraturas prévias e com a vítima amarrada e surpreendida, a análise de mérito das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri.

7. Mantém-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o risco à integridade física das testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses: 1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de contaminação ou prejuízo efetivo. 2. O decote de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando dissociadas de qualquer elemento probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001084-36.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTHUR VICENTE DO NASCIMENTO - ES35553, JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687, ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c 29, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a (i) a nulidade do conjunto probatório ao argumento de que inexiste nos autos cadeia de custódia dos vestígios balísticos; (ii) o cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que a ausência de acesso aos materiais referentes ao confronto balístico teria inviabilizado a realização de perícia particular e o exercício do contraditório; e (iii) a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

No mérito, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, presentes no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No presente caso, narra o
Parquet
que, no dia 29 de agosto de 2021, em um loteamento situado às margens da Rua Rio Doce, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, o recorrente Thiago Oliveira do Nascimento e Gabriella Anacleto Kiefer, agindo com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra vítima do sexo masculino não identificada, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico n. C01502/21, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo a denúncia, o crime teria sido impulsionado por motivo torpe, decorrente do fato de Gabriella ter visualizado, através do sistema de monitoramento em seu celular, que a vítima havia invadido seu estabelecimento comercial, denominado Instituto Kiefer, para a prática do crime de furto.

Ato contínuo, Gabriella teria contatado o acusado, com quem já havia mantido um relacionamento amoroso, dirigindo-se ambos ao local, onde renderam o ofendido, amarraram-no e efetuaram um disparo de arma de fogo ainda no interior do imóvel, colocando-o, na sequência, no veículo de Gabriella para transportá-lo até o local onde consumaram o homicídio.

Por fim, narra que a dinâmica delitiva aponta para a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida no interior da clínica pelo acusado e por Gabriella, bem como para o emprego de meio cruel, uma vez que o ofendido foi encontrado com pés e mãos atados por cordas e com as duas pernas fraturadas, além de apresentar perfurações por arma de fogo na região dorsal e na cabeça.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelante e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, §2º, I, III e IV, c/c 29, todos do Código Penal. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“No mais, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, à fl. 08, (ID 56513077).

No tocante aos indícios de autoria e participação, tais foram corroborados por depoimentos testemunhais e demais elementos de prova, mormente aos prints oriundos da extração realizada no aparelho telefônico de THIAGO.

[...]

Por fim, em seu interrogatório, o acusado THIAGO confessou a prática do homicídio, alegando ter agido em legítima defesa. Quanto à dinâmica do crime, narrou que a clínica de GABRIELLA, que estava em obra, havia sido furtada por algumas vezes, razão pela qual instalou câmeras no local. Que no dia do ocorrido, relatou que as câmeras pararam de funcionar, e que a decisão de ir até o local teria se dado em razão de em ocasiões anteriores, o acionamento à polícia não ter sido atendido. No momento que adentrou a clínica, armado, se deparou com um indivíduo saindo do local com uma sacola na mão e uma faca. Narra o acusado, que a vítima teria lhe ameaçado e entrado em luta corporal. Durante a situação, a faca da vítima teria caído, e quando esta teria se abaixado para pegá-la, o acusado teria efetuado os disparos. No entanto, alega ter realizado toda a conduta criminosa sozinho.[...]”

Como já consignado, a irresignação inicial da defesa reside na suposta nulidade do acervo probatório decorrente da inobservância da cadeia de custódia dos vestígios balísticos.

É de conhecimento que o instituto da cadeia de custódia tem por finalidade garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pelo judiciário, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova, garantindo-se, assim, a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, especialmente o direito à prova lícita.

De acordo com entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração de prejuízo concreto para ensejar nulidade, consoante determina o art. 563 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, faz-se necessário que seja demonstrada adulteração, fraude ou outros elementos concretos que indiquem irregularidades capazes de comprometer a autenticidade das provas. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILEGALIDADE E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, e deixou de conceder a ordem de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.

[...]

3. Ausência de comprovação quanto à ocorrência de adulteração e do efetivo prejuízo. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não ocorre na hipótese.

4. Inexistência de demonstração de flagrante ilegalidade apta a conceder a ordem de ofício.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 969.708/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Observo, no entanto, que a defesa apresenta apenas alegações genéricas de inidoneidade do conjunto probatório por inobservância de regras procedimentais sem concretamente evidenciar violação à integridade do material ou quebra da rastreabilidade apta a comprometer o resultado do exame pericial de confronto balístico.

Assim, entendo que as divergências suscitadas pela defesa entre a denúncia e a conclusão do perito oficial não conduzem, automaticamente, à conclusão de violação da idoneidade da prova ou de sua adulteração.

De todo modo, destaco que, ao compulsar os autos, não vislumbro qualquer indício minimamente consistente de adulteração, substituição, contaminação ou manipulação indevida dos projéteis, estojos ou demais vestígios periciados
.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Em sequência, a defesa suscita a nulidade processual pela
suposta perda de uma chance probatória. Para tanto, afirma
que a ausência de acesso aos materiais relacionados ao confronto balístico teria inviabilizado a realização de perícia particular e o exercício do contraditório.

Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a alegação de perda de uma chance probatória constitui tese defensiva que exige uma análise detida para assegurar que sua utilização não ocorra de forma abusiva, especialmente quando se pretende obstar a persecução penal sob a alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de produção de determinada prova (HC n. 908.010/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024).

Nessa senda, para que se acolha a nulidade com fundamento na referida teoria, faz-se imprescindível que a defesa demonstre não apenas a negligência estatal na preservação dos elementos probatórios, mas, principalmente, a imprescindibilidade da prova perdida e a viabilidade de que esta pudesse, efetivamente, alterar o curso do julgamento em favor do acusado.

Na hipótese, entendo que a alegada impossibilidade de realização de perícia particular no material balístico não tem o condão de, isoladamente, anular a instrução processual.

Isso porque o exame de confronto balístico foi devidamente realizado por peritos oficiais, profissionais investidos de função pública, cujos laudos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que a mera intenção da defesa em realizar uma contraperícia, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro grosseiro, parcialidade ou inidoneidade técnica no trabalho oficial, não configura cerceamento de defesa ou perda de uma chance probatória.

Não bastasse isso, entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar que a eventual perícia particular teria o condão de afastar as conclusões consolidadas pelo laudo pericial de confronto balístico.

Trata-se, portanto, de mera especulação sobre um resultado hipotético, insuficiente para invalidar a soberania da prova técnica oficial e justificar a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

A defesa também suscita o suposto excesso de linguagem incorrido pelo juízo
a quo
ao registrar o comportamento adotado pela testemunha Hellen ao ser inquirida, na condição de informante, em juízo. Para melhor compreensão, colaciono o trecho da decisão que, segundo a defesa, enseja sua nulidade:

“Registro que a testemunha supracitada, durante a oitiva em juízo, demonstrou um comportamento visivelmente apreensivo e receoso, o que impactou diretamente a fluidez, desviando-se de seu depoimento, de um fluxo cronológico, sem, contudo, desconstituir a sua narrativa acerca do ocorrido.”

Sabe-se que o excesso de linguagem ocorre quando o magistrado togado emite juízo peremptório acerca do dolo do acusado, o que não ocorreu no presente caso, pois, ao registrar que a testemunha demonstrava comportamento apreensivo e receoso, a julgadora se limitou a contextualizar a dinâmica da audiência e a justificar a falta de linearidade cronológica no depoimento prestado.

Não verifico, portanto, qualquer investigação aprofundada acerca do dolo do acusado, a utilização do comportamento da testemunha como elemento autônomo para aferição dos indícios suficientes de autoria ou mesmo valoração subjetiva capaz de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nessa senda, não constato vício apto a ensejar a nulidade da decisão de pronúncia, na medida em que o juízo
a quo
observou as disposições do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, sem olvidar do cumprimento do princípio de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Superados tais pontos, debruço-me sobre o pedido de decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inicialmente, consigno que o decote de qualificadoras, nesta fase processual, somente é permitido quando foram manifestamente improcedentes ou injustificáveis, pois, caso o julgador que preside o sumário da culpa realize análise profunda de sua incidência, incorrerá em indevida supressão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Na hipótese,
entendo que o acervo probatório coligido aos autos oferece suporte fático suficiente para a manutenção, nesta fase processual, das qualificadoras capituladas na denúncia, todas presentes no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

Sob o crivo do contraditório judicial, o Delegado de Polícia Civil Cleudes José da Silva Júnior afirmou que as investigações apontaram que o crime teria sido cometido em represália a uma suposta tentativa de furto no estabelecimento comercial de Gabriella, circunstância que supostamente evidencia a subsunção ao conceito de torpeza.

No mesmo sentido, entendo que a qualificadora do meio cruel encontra suporte fático nos relatos que descrevem o
iter criminis
e no laudo de exame cadavérico.

Conforme narrado pela autoridade policial, com base em oitivas de testemunhas e no exame pericial, a vítima teria sido inicialmente alvejada dentro da clínica, sofrido agressões que resultaram em fraturas nas duas pernas e, ainda viva e ferida, foi transportada até o bairro Vale Encantado, onde foi finalmente executada.

Entendo que a dinâmica de infligir lesões graves antes da consumação do homicídio denota, em tese, o dolo de causar sofrimento intenso, justificando a submissão desta qualificadora aos Jurados.

Por fim, consigno que também encontra lastro nos autos a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, pois, segundo a autoridade policial, as investigações indicaram que o ofendido teria sido surpreendido e rendido no interior do imóvel pelo acusado e por Gabriella.

Ato contínuo, a vítima teria sido imobilizada, ferida e colocada à força no veículo de Gabriella, sendo levada a local ermo para a consumação do homicídio, circunstâncias que, em tese, suprimiriam qualquer chance de reação ou fuga eficaz.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Por fim, não vejo como acolher o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública ante a gravidade do delito cometido, no risco concreto de reiteração delitiva e, especialmente, na proteção à integridade física de testemunhas.

Nessa senda, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva do apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.